Tribunal: STJ
Processo: 5004001-56.2020.8.24.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896016 - SC
(2025/0109901-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CLAIR BERTI
ADVOGADOS
: MARLUZ LACERDA DALLEDONE - PR061189
EDUARDO GASPARIN GONÇALVES PEREIRA - PR088980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR E LAVAGEM DE
CAPITAIS. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. BLOQUEIO DE
VALORES EM PREVIDÊNCIA PRIVADA (VGBL).
o,
ART. 4
CAPUT, DA
SUPOSTA AUSÊNCIA DE
LEI N. 9.613/1998.
INDÍCIOS DE CRIME NA DATA DA AQUISIÇÃO DO BEM.
ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO
NA
INCOMPATIBILIDADE
PATRIMONIAL E NA COMPLEXIDADE TEMPORAL DOS
DELITOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A aferição da existência de indícios suficientes de infração penal para
a manutenção de medidas assecuratórias, quando o Tribunal de origem
aponta elementos concretos sobre a provável origem ilícita dos bens,
demanda o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do
STJ.
2. No caso, a Corte estadual manteve o bloqueio do título de
previdência (VGBL) não apenas com base na cronologia dos fatos, mas
Documento eletrônico VDA54150410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:22
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 415071e1-668b-4074-b16a-f2e55ca3f7dc

amparada na constatação de manifesta incompatibilidade entre o vultoso
valor investido (superior a R$ 3 milhões) e a renda declarada pelo
acusado no período (cerca de R$ 4,5 mil), bem como na existência de
investigação por crimes de lavagem de capitais que abrange lapso
temporal (2011 a 2020) compatível com a aquisição do ativo.
3. Para acolher a tese defensiva de que não havia indícios de crime no
momento da contratação do investimento, seria imprescindível o
reexame de provas periciais e documentais, o que é incabível na via
eleita.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54150410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:22
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 415071e1-668b-4074-b16a-f2e55ca3f7dc

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896016 - SC
(2025/0109901-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CLAIR BERTI
ADVOGADOS
: MARLUZ LACERDA DALLEDONE - PR061189
EDUARDO GASPARIN GONÇALVES PEREIRA - PR088980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR E LAVAGEM DE
CAPITAIS. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. BLOQUEIO DE
VALORES EM PREVIDÊNCIA PRIVADA (VGBL).
o,
ART. 4
CAPUT, DA
SUPOSTA AUSÊNCIA DE
LEI N. 9.613/1998.
INDÍCIOS DE CRIME NA DATA DA AQUISIÇÃO DO BEM.
ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO
NA
INCOMPATIBILIDADE
PATRIMONIAL E NA COMPLEXIDADE TEMPORAL DOS
DELITOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A aferição da existência de indícios suficientes de infração penal para
a manutenção de medidas assecuratórias, quando o Tribunal de origem
aponta elementos concretos sobre a provável origem ilícita dos bens,
demanda o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do
STJ.
2. No caso, a Corte estadual manteve o bloqueio do título de
previdência (VGBL) não apenas com base na cronologia dos fatos, mas
Documento eletrônico VDA54150737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:43
Código de Controle do Documento: 21013d4b-6622-49f8-b465-281ed83b2f3c

amparada na constatação de manifesta incompatibilidade entre o vultoso
valor investido (superior a R$ 3 milhões) e a renda declarada pelo
acusado no período (cerca de R$ 4,5 mil), bem como na existência de
investigação por crimes de lavagem de capitais que abrange lapso
temporal (2011 a 2020) compatível com a aquisição do ativo.
3. Para acolher a tese defensiva de que não havia indícios de crime no
momento da contratação do investimento, seria imprescindível o
reexame de provas periciais e documentais, o que é incabível na via
eleita.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra decisão monocrática
CLAIR BERTI
desta relatoria que rejeitou os embargos de declaração.
Inicialmente, não conheci do recurso especial por entender incidente o
óbice da Súmula n. 7 do STJ. Consignei que o Tribunal de origem, ao manter o
bloqueio da aplicação financeira (VGBL), fundamentou-se na ausência de
comprovação da origem lícita do montante e na incompatibilidade com a renda
declarada pelo réu, bem como na pertinência da medida para assegurar eventual
ressarcimento em crimes de lavagem de capitais e contra a economia popular.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, oportunidade
em que se reforçou que a revisão da conclusão do Tribunal
sobre a relação
a quo
dos bens com os fatos investigados demandaria revolvimento fático-probatório,
não se restringindo a discussão à mera cronologia das datas constantes na denúncia.
Nas razões do regimental, a defesa alega, em síntese, que a matéria
prescinde de incursão no conjunto fático-probatório, tratando-se de questão
puramente de direito. Sustenta a violação do
o, caput, da
art. 4
Lei n. 9.613/1998,
Documento eletrônico VDA54150737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:43
Código de Controle do Documento: 21013d4b-6622-49f8-b465-281ed83b2f3c

sob o argumento de que a constrição patrimonial recai sobre título de previdência
adquirido em
data anterior ao primeiro fato delituoso imputado na
19/3/2013,
denúncia (
).
21/10/2013
Aduz o agravante que, à época da aquisição do bem, não existiam
indícios suficientes de infração penal, o que tornaria dispensável a avaliação do
acervo probatório, bastando a observância da delimitação temporal da imputação
delitiva. Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao Colegiado
para que seja provido o recurso e determinado o levantamento do bloqueio.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O agravo regimental não merece prosperar, porquanto a decisão
impugnada reflete o entendimento consolidado desta Corte Superior e a análise das
razões recursais esbarra, inexoravelmente, no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
I. Violação do
o, caput, da
art. 4
Lei n. 9.613/1998
A defesa sustenta que a manutenção do bloqueio do título de previdência
(VGBL) viola a legislação federal, sob o argumento de que a aquisição do bem (
) é anterior à data do primeiro fato delituoso descrito na denúncia (
19/3/2013
). Alega que, por uma questão puramente cronológica, seria impossível
21/10/2013
haver indícios suficientes de infração penal no momento da contratação do
investimento.
Vejamos a fundamentação da decisão que não conheceu do recurso
especial (fl. 1.957):
No caso em exame, o acórdão recorrido, ao manter o bloqueio da
aplicação
financeira,
fundamentou-se
na
ausência
de
(mais de
comprovação da origem lícita do montante investido
R$ 3 milhões) e na incompatibilidade com a renda declarada
. Embora o agravante alegue que
pelo réu à época (R$ 4.544,61)
o título foi adquirido antes da data do primeiro fato delituoso
descrito na denúncia (
), a análise da origem dos
21/10/2013
Documento eletrônico VDA54150737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:43
Código de Controle do Documento: 21013d4b-6622-49f8-b465-281ed83b2f3c

valores implica a reapreciação da prova pericial e documental
sobre patrimônio, declarações fiscais e evolução patrimonial – o
que é vedado na via estreita do recurso especial.

Além disso, o TJSC identificou que o objeto da medida
constritiva ainda mantém pertinência com a ação penal em curso,
especialmente por envolver crimes relacionados a lavagem de
dinheiro, ocultação patrimonial e esquemas de pirâmide
financeira, inclusive com potenciais vítimas ainda não
identificadas.

Quanto à alegada
, a
violação ao
o, caput, da
art. 4
Lei 9.613/1998
jurisprudência desta Corte reconhece que o juízo sobre a
necessidade e a adequação de medidas cautelares patrimoniais
,
envolve inexoravelmente o exame do conjunto probatório
ainda que a discussão seja veiculada sob o rótulo de ofensa a lei
federal.

Por fim, embora a defesa sustente que não havia indícios de crime
na data da contratação do título, a conclusão de que os bens
têm ou não relação com os fatos investigados depende da
avaliação do acervo probatório e da cronologia dos atos
, cujas datas nem sempre são precisamente delimitadas,
ilícitos
como destacado no próprio acórdão recorrido, o que encontra
óbice na Súmula n. 7 do STJ.

A leitura atenta do acórdão recorrido revela que o Tribunal de origem
não se limitou a um exame superficial das datas. A Corte estadual manteve a
constrição baseada em um conjunto fático-probatório robusto que aponta para a
incompatibilidade patrimonial e a complexidade temporal dos delitos de lavagem
de capitais investigados.
O Tribunal a quo consignou expressamente que o recorrente é
investigado pela prática de crimes de lavagem de capitais "em tese, praticado entre
os anos de 2011 até meados de 2020", período que engloba a data de aquisição do
bem. Além disso, destacou que existem outros delitos antecedentes (pirâmides
financeiras "Hippercoin" e "BitColibri") cujas datas ainda são incertas e dependem
de apuração durante a instrução (fl. 1.845).
Mais determinante ainda para a incidência da Súmula n. 7 do STJ é a
fundamentação fática referente à incompatibilidade financeira. O acórdão
Documento eletrônico VDA54150737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:43
Código de Controle do Documento: 21013d4b-6622-49f8-b465-281ed83b2f3c

recorrido asseverou que o agravante não logrou êxito em demonstrar a origem
lícita do montante milionário, destacando a discrepância abissal entre a renda
declarada e o valor do investimento. Confira-se o trecho do acórdão (fl. 1.845):

A propósito, denota-se que o recorrente, até então, não logrou
êxito em demonstrar a origem lícita do vultoso título de
previdência, e, ademais, não se pode esquecer que, em 2012, isto
é, no ano seguinte à contratação do título avaliado em R$
3.179.267,57, declarou, perante a Receita Federal, rendimentos de
apenas R$ 4.544,61, de modo que, por evidente, o montante se
mostra manifestamente "incompatível com a renda do acusado,
que teve um crescimento de 216.000% no período aqui analisado"
(doc. 232, da ação penal), conforme pontuado na origem.

Portanto, acolher a tese defensiva de que não existiam indícios
suficientes de infração penal ou de que o bem tem origem lícita apenas pela data
de aquisição exigiria que esta Corte Superior desconsiderasse as conclusões fáticas
das instâncias ordinárias sobre: a) existência de investigação por lavagem de
dinheiro abrangendo o período de 2011 a 2020; b) a existência de crimes
antecedentes com datas ainda não precisamente delimitadas; e c) constatação
pericial e documental de que o réu movimentou milhões de reais tendo declarado
renda ínfima no ano anterior.
Para alterar a conclusão do Tribunal de origem, seria imprescindível o
reexame de declarações de imposto de renda, laudos periciais e da cronologia dos
fatos delituosos, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula
.
n. 7 do STJ
Ademais, o Juízo de primeiro grau e o Tribunal de origem consideraram
necessária a medida também para "resguardar eventual ressarcimento às vítimas
dos supostos crimes perpetrados" (fl. 1.845), visto que há diversas vítimas já
declinadas no inquérito e outras potencialmente não identificadas diante da
"vultosa pecúnia angariada" (fl. 1.846). A revisão da necessidade da medida
constritiva para fins de reparação de danos também encontra óbice no verbete
sumular supramencionado.
Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Documento eletrônico VDA54150737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:43
Código de Controle do Documento: 21013d4b-6622-49f8-b465-281ed83b2f3c

II. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54150737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:43
Código de Controle do Documento: 21013d4b-6622-49f8-b465-281ed83b2f3c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0109901-2
AREsp 2.896.016 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50040015620208240079 50068007220208240079
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLAIR BERTI
ADVOGADOS
: MARLUZ LACERDA DALLEDONE - PR061189
EDUARDO GASPARIN GONÇALVES PEREIRA - PR088980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra as
Relações de Consumo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLAIR BERTI
ADVOGADOS
: MARLUZ LACERDA DALLEDONE - PR061189
EDUARDO GASPARIN GONÇALVES PEREIRA - PR088980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605515548131056065@
2025/0109901-2 - AREsp 2896016 Petição : 2025/0108345-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:05:45
Código de Controle do Documento: 03ABAD17-D91A-466A-8D96-B46D39498526